Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706051-17.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO SPOT APELADO: ROUSEBERK ERNANE SIQUEIRA, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA D E S P A C H O Diante da alegação de nulidade “de todos os atos processuais ocorridos após 15.08.2024, ante a violação ao §2o do art. 273 do CPC e exclusão do nome do 1o Subscritor da presente de todas as publicações e intimações oficiais” (ID 74026222), intimem-se as partes para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora